Tribunal: TJSP
Processo: 1004156-38.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VOTO No 32990

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo doméstico. Passageira idosa e com mobilidade reduzida. Queda no trajeto até o embarque. Violação aos deveres de cuidado e assistência, pela não disponibilização de cadeira de rodas no check in. Defeito na prestação de serviços. Inteligência do art. 14, caput, do CDC. Danos morais. Ocorrência. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor

Ementa:
VOTO No 32990

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo doméstico. Passageira idosa e com mobilidade reduzida. Queda no trajeto até o embarque. Violação aos deveres de cuidado e assistência, pela não disponibilização de cadeira de rodas no check in. Defeito na prestação de serviços. Inteligência do art. 14, caput, do CDC. Danos morais. Ocorrência. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

Recurso provido.